Tribunal: TJMT
Processo: 1021836-52.2021.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021836-52.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[RENAN VITOR DE SOUZA COSTA - CPF: 055.635.251-39 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONALDO ADRIANO DA SILVA - CPF: 047.505.421-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE E HARMÔNICA. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 29 DA TCCR/TJMT. QUALIFICADORA CONFIGURADA. RELAÇÃO DE CONFIANÇA ENTRE O AGENTE E A VÍTIMA. FACILITAÇÃO DO DELITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4º, II, do Código Penal).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i)
se há fragilidade probatória que justifique a absolvição por insuficiência de provas; e
(ii)
se é possível afastar a qualificadora de abuso de confiança, alegando-se ausência de vínculo trabalhista e de condição especial de confiança.

1.

III. Razões de decidir:

3. O conjunto probatório revela-se robusto e coerente, evidenciando a autoria e a materialidade delitiva, por meio de testemunhos consistentes, reconhecimento seguro e elementos probatórios colhidos em ambas as fases processuais.

4. As formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não configuram exigência absoluta, sendo possível sua mitigação quando o reconhecimento se dá em circunstâncias de contato direto e prolongado entre o agente e a testemunha, com diálogo pessoal, o que afasta qualquer dúvida razoável quanto à identificação do acusado.

5. A qualificadora do abuso de confiança está devidamente configurada, uma vez que o acusado gozava da confiança do ofendido, que o deixava sozinho na obra e lhe atribuía responsabilidades na sua ausência, circunstâncias que facilitaram a prática do delito.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de apelação criminal desprovido.

Tese de julgamento:
1. "A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento pessoal quando o contato prévio direto e prolongado garante a identificação segura do acusado." 2. “Configura abuso de confiança, nos termos do art. 155, § 4.º, II, do Código Penal, a prática de furto por agente que se vale de vínculo de confiança para facilitar a subtração de bens sob sua responsabilidade."

Dispositivos relevantes citados:
art. 155, § 4º, II, do Código Penal; art. 226 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.507.747/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18/12/2024; STF, RHC 179474, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 31/05/2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RENAN VITOR DE SOUZA COSTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RENAN VITOR DE SOUZA COSTA
contra a r. sentença de ID

251579784, proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 1021836-52.2021.8.11.0015, na qual foi
condenado
à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos [prestação pecuniária e limitação de final de semana], e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática do crime previsto no
art. 155, §4º, inciso II (abuso de confiança), do Código Penal.

Nas razões recursais de ID 251579790, o recorrente almeja a
absolvição
do crime que lhe foi atribuído, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, mencionando a fragilidade do acervo probatório no tocante à autoria delitiva, especialmente porque o reconhecimento feito em seu desfavor não observou as formalidades previstas no art. 226 do CPP. Subsidiariamente, requer a
exclusão da qualificadora referente ao abuso de confiança
, sob o viés de que não possuía vínculo trabalhista na obra e tampouco era o único com amplo acesso ao local do fato.

Em contrarrazões vistas no ID 251579792, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 257056181, opina pelo
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que o recorrente
RENAN VITOR DE SOUZA COSTA
foi
denunciado
(ID 251579679 - Pág. 3 e ss.) e
condenado
(ID 251579784) pela prática do crime previsto no
art. 155, §4.º, inciso II (abuso de confiança), do Código Penal
, pois,
no dia 10 de novembro de 2021
, por volta de 17h45min, em uma obra localizada na Avenida Flamboyants, esquina com Avenida dos Ingás, na Comarca de Sinop/MT, agindo com abuso de confiança,
subtraiu
para si coisas alheias móveis, consistentes em 98 (noventa e oito) barras de ferro, do tipo Perfil Terça, unitariamente avaliado em R$ 174,66 (cento e setenta e quatro reais, sessenta e seis centavos), que estavam sob a responsabilidade da vítima
Ronaldo Adriano da Silva.

Nos termos narrados na exordial acusatória, o recorrente era funcionário do ofendido e, aproveitando-se da confiança estabelecida pela relação de trabalho, contratou um caminhão de frete com o intuito de subtrair materiais existentes na obra.

Ocorre que, na data seguinte ao serviço de frete, o motorista do caminhão cobrou o pagamento do transporte realizado para o recorrente, trazendo à tona o crime patrimonial e os seus efeitos, pois reconheceu o apelante como o responsável pela contratação do serviço, assim como apontou o local no qual deixara bens, possibilitando a recuperação de 78 barras de ferro, avaliadas em R$ 13.623,48 (treze mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos).

Contextualizado o fato, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Do pedido de absolvição por insuficiência de provas:

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 251579236), dos boletins de ocorrência (ID 251579237; ID 251579238), do termo de entrega (ID 251579244), do auto de avaliação indireta (ID 251579245), da nota fiscal referente à aquisição dos produtos (ID 251579246) e do relatório policial (ID 251579661).

No tocante à
autoria delitiva
,
por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o réu
RENAN VITOR DE SOUZA COSTA
no evento ilícito e a respaldar a sua condenação criminal
.

Com efeito, a testemunha
Josa Alves Dos Santos
esclareceu
em juízo
que o recorrente a contratou, via telefone, para realização de um serviço de frete de terças de ferro, indicando o local da retirada, a ser feito após as 17h. Recordou-se que, ao chegar na obra em que o acusado se encontrava, reconheceu ser do construtor chamado ‘Zezinho’,
informação esta confirmada pelo ora recorrente
, que
aduziu trabalhar no local
e justificou a necessidade de transportar as ferragens para soldagem em local distinto.

Prosseguiu dizendo que
o réu o auxiliou no carregamento do produto
e, ao término do frete,
não efetuou o pagamento via PIX,
conforme combinado, por alegados problemas na transação, após o que aduziu que levaria o dinheiro até o ponto dos freteiros no dia seguinte. Recordou-se de que o
recorrente não cumpriu com a obrigação
, mesmo
diante das cobranças feitas via
Whatsapp
, razão pela qual entrou em contato com o responsável pela obra,
Zezinho
, que lhe avisou ter se tratado de um furto, que já estava em apuração pelas autoridades competentes.

Recordou-se de que, nesse cenário, apontou aos policiais o local do descarregamento dos itens transportados e, quando do retorno da equipe policial à Delegacia de Polícia,
reconheceu o recorrente como sendo a pessoa que o contratou para realização do serviço
(Relatório de Mídia de ID 251579745).

A propósito, conquanto a defesa sustente que o reconhecimento perfectibilizado pela testemunha não observou as formalidades legais, previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, denota-se que
as particularidades vistas dos autos comportam a sua mitigação
, na medida em que o contato feito entre a testemunha e o recorrente ocorreu pessoalmente, de forma pacífica, com diálogos duradouros, feitos durante o dia e sem o uso de qualquer artifício para ocultar a identidade, o que lhe possibilitou inferir todas as características com segurança; sem olvidar de que entre eles também existiu contato via telefone, o que, por certo, robustece a imputação realizada em desfavor do acusado.

A propósito, a mitigação das formalidades está convalidada pela jurisprudência do c. STJ, a qual,
mutatis mutandis
, dispõe que
“(...)
no caso, o reconhecimento fotográfico era prescindível, pois a vítima já conhecia os autores do delito, conforme depoimento prestado em juízo
”.

(
STJ
- AgRg no AREsp n. 2.507.747/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Não fosse suficiente, nota-se que a imputação em desfavor do recorrente
foi feita na seara inquisitiva e convalidada na fase judicial
, permitindo a aplicação do
Enunciado Orientativo n.º 29
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal

consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências,
não sendo causa de nulidade
,
notadamente se
o reconhecimento foi ratificado em Juízo
,
sob o crivo do contraditório
, e amparado por outros elementos de prova
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

É também o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“(...) RECONHECIMENTO – ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FORMALIDADES.
A inobservância à formalidade prevista no inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal, ante reconhecimento fotográfico na fase de inquérito, fica suplantada por depoimentos em juízo
. (...)”
(STF - RHC: 179474 SP 0310627-69.2019.3.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 31/05/2021,
Primeira Turma
, Data de Publicação: 07/06/2021) – Grifei.

Cumpre destacar que o depoimento da testemunha
Josa Alves Dos Santos
não se traduziu no único elemento utilizado para embasar o édito condenatório, pois há os depoimentos judiciais da vítima e dos investigadores da polícia civil que diligenciaram no caso.

Nesse viés, o ofendido
Ronaldo Adriano da Silva
mencionou
em juízo
que foi o responsável por comunicar a ocorrência da subtração das ferragens à polícia, assim como se recordou que, ao tempo da elucidação da autoria delitiva,
o recorrente não negou o cometimento do crime
e, ademais,
se apresentou deveras constrangido com a prisão efetuada no canteiro de obras
, tanto é assim que se limitou a abaixar a cabeça quando da condução feita pelos policiais (Relatório de Mídia de ID 251579773).

Outrossim, também na
fase judicial
, os investigadores
Leonardo de Araújo Barros e Idelson Ferreira de Aquino
esclareceram, em linhas gerais, que a vítima
Ronaldo
informou a ocorrência do delito logo pela manhã e estimou um prejuízo aproximado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Outrossim, destacaram que as diligências foram pautadas nas informações repassadas pela vítima e pelo construtor da obra, razão pela qual conseguiram identificar a pessoa responsável pela retirada do produto do âmbito da obra.

Os investigadores destacaram que
o fretista afirmou ter sido contratado pelo ora recorrente,

mostrando à equipe as ligações e conversas realizadas entre eles
. Nesse cenário, deslocaram-se até o escritório da obra, onde conversaram com o recorrente e mostraram as conversas obtidas com o motorista,
o que fez com que ele assumisse a autoria do crime e indicasse o local em que a
res furtiva
se encontrava
(Relatório de Mídia de ID 251579745).

Neste ponto, conquanto a defesa sustente que os aludidos prints das tocante às conversas feitas entre o recorrente e o fretista
Josa
não foram encartados nos autos, é certo que o ordenamento jurídico não prevê hierarquia de provas, sendo suficientes para a comprovação de tal particularidade os dizeres das testemunhas, os quais, como visto, são coesos e harmônicos quanto à existência desta particularidade.

Cumpre rememorar que o fato de as testemunhas
Leonardo de Araújo Barros e Idelson Ferreira de Aquino
consistirem nos policiais militares que diligenciaram na ocorrência não afasta a credibilidade ou a idoneidade do seu depoimento, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento delitivo, assim como ocorre na presente hipótese.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

N’outro viés, denota-se que a defesa não produziu qualquer prova hábil para ensejar a dúvida acerca da imputação acusatória, sequer os termos do interrogatório do réu, pois, extrajudicialmente se valeu do seu direito silêncio (ID 251579650), enquanto na fase judicial restou declarado revel (ID 251579771).

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas em ambas as fases processuais são suficientes para evidenciar a autoria do apelante pelo delito que lhe é atribuído, não havendo o que se falar em absolvição por falta de provas.

2.

Da almejada exclusão da qualificadora referente ao abuso de confiança:

Neste ponto, o recorrente almeja o decote da qualificadora
prevista no art. 155, § 4.º, inc. II, do Código Penal
, argumentando que não era funcionário da obra e prestava serviços terceirados, a desvelar a ausência de abuso de confiança.

Sem razão
, contudo.

Isso porque, o abuso de confiança, em tema de furto, pressupõe dois requisitos,
um subjetivo
, referente ao
vínculo de confiança
que surge da relação entre o agente e o lesado; outro,
objetivo
, decorrente da
facilidade proporcionada
por aquele à prática do delito, os quais encontram-se presentes no caso concreto.

Na hipótese, o ofendido
Ronaldo Adriano da Silva
afirmou
em juízo
que contratou o recorrente para realizar
‘diária’
na obra, ressaltando, outrossim, que ele prestava serviços contínuos há
45 (quarenta e cinco) dias
, razão pela qual lhe repassou a
responsabilidade de resolver demandas da obra
, acaso não estivesse no local, especialmente porque já
conhecia a rotina e forma de funcionamento da construção.

A fim trazer maior clareza aos termos da relação existente entre a vítima e o recorrente, colaciono breve excerto das declarações transcritas na r. sentença,
in verbis
:

“(...) Ronaldo:
eu conheci ele tem cerca de quarenta e cinco dias
,
dois meses
, entende? Pouco tempo,
ele era diarista.

Promotor de Justiça: já era de costume ele prestar serviço para o senhor?

Ronaldo:
ele estava comigo a cerca desse período né?

Conheci ele justamente prestando serviço.
Então conheci ele nesse tempo que ele trabalhava pra mim. (...)

“(...) Ronaldo: sim,
pelo fato de eu ser autônomo
,
não me considero nem um MEI
né?
Eu trabalho geralmente sozinho
e
com um ou dois funcionários.

No caso era só eu e ele e na época tinha um menor de idade que na época era enteado meu então
. Né? Mas de acesso mesmo os adultos, assim tinha outras pessoas que tinham acesso à obra, porque como eu falei pra você a obra era de construção civil, então chega uma hora um caminhão para descarregar um material, cimento e tenho outros prestadores de serviço. Tem pedreiros, tem serventes, tem vários que tem acesso ao ambiente em si.

Advogada:
mas assim, o Renan então não tinha nenhuma condição especial para dizer assim, é de confiança sua, como alguém especial?

Ronaldo:
como eu falei para a senhora agora, eu trabalho com quadro reduzido de funcionários então estava somente eu e ele, então quando eu não estava ele era o responsável”
.
(
sic
– ID 257056181 - Pág. 4) – Destaquei.

Com efeito, conquanto o ofendido
Ronaldo Adriano da Silva
tenha se desvencilhado de possível vínculo empregatício com o recorrente, os seus dizeres demonstram a
existência de confiança entre eles
, tanto é assim
que o deixava sozinho no local e lhe atribuía responsabilidade para resolução das demandas porventura surgidas na ausência do ofendido.

Outrossim, percebe-se que
o crime ocorreu em razão das facilidades decorrente do ambiente de trabalho
, pois o recorrente possuía prévio conhecimento acerca do funcionamento da obra e dos horários dos demais trabalhadores que ali laboravam, vislumbrando-se, nesse viés, que a
contratação do frete para retirada da
res furtiva
se deu no final da tarde, quando se encontrava sozinho no local, sem qualquer vigilância, diante da confiança que lhe era depositada
.

É dizer, portanto, que o recorrente se valeu da confiança depositada nele para praticar crime de furto, tornando indispensável o reconhecimento da qualificadora em questão.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“(...)
Não há como afastar a qualificadora do abuso de confiança, porquanto ficou comprovado que a acusada se aproveitou da relação da confiança de trabalho, o que facilitou a execução da conduta criminosa
”.
(
TJMT
- N.U 1004696-38.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

“(...) Comprovado que o agente
gozava da confiança do proprietário do estabelecimento comercial
e tinha acesso irrestrito ao local onde estavam os veículos depositados para fins de vendas
,
utilizando-se destes elementos para prática da subtração, resta delineada situação que se subsume ao furto qualificado pelo abuso de confiança.
(
TJ-MS
- Apelação Criminal: 00076736520228120001 Campo Grande, Relator: Des. Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento: 22/07/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/07/2024)

“(...). Configurada, igualmente, a qualificadora do abuso de confiança, pois o réu perpetrou o furto
aproveitando-se do livre e irrestrito acesso à residência, decorrente da confiança nele depositada pelo ofendido, seu cunhado
. Condenação mantida”.
(
TJ-RS
- APR: 70083503649 RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Data de Julgamento: 27/05/2020, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/11/2020) – Destaquei.

Com tais considerações,
conserva-se
a qualificadora relativa ao
abuso de confiança
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
RENAN VITOR DE SOUZA COSTA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo na íntegra a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT na ação penal n.º 1021836-52.2021.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025